Tribunal: STJ
Processo: 0115043-02.2019.8.19.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906397 - RJ (2025/0126746-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SUPERVIA
CONCESSIONARIA
DE
TRANSPORTE
FERROVIARIO S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: NALU YUNES MARONES DE GUSMÃO - RJ093492
BIANCA GERMANO DA SILVA BONAN - RJ207941
AGRAVADO
: EDIVANIA MARIA DE SOUSA
ADVOGADA
: IARANI APIACA QUEIROZ - RJ044092
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
ACESSIBILIDADE
EM
TRANSPORTE
FERROVIÁRIO. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Não configurada negativa de prestação jurisdicional quando o
Tribunal de origem aprecia fundamentadamente todas as questões
essenciais, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte,
inexistindo violação ao art. 1.022 do CPC.
2. A existência de ação civil pública ou de Termo de Ajustamento de
Conduta homologado não impede, por si só, o ajuizamento e o
processamento de ação individual para tutela de direitos individuais
homogêneos ou de direitos de personalidade concretamente afetados,
não havendo imposição automática de suspensão ou extinção do
processo quando não instaurado incidente de resolução de demandas
repetitivas ou outro comando vinculante (arts. 313, V, “a”, e 327 do
CPC; art. 81, parágrafo único, do CDC).
3. O valor fixado a título de danos morais (R$ 10.000,00),
fundamentado pelo Tribunal de origem com base nas circunstâncias
fáticas, na extensão do dano e na condição das partes, observa os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter
compensatório e pedagógico, sem implicar enriquecimento ilícito ou
inviabilizar a atividade da concessionária. A revisão desse montante
demandaria reexame fático-probatório, vedado pela Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51415780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 09:03:46
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 86d56267-82cd-411f-9030-5357a18d36a8

4. Incidência da Súmula 83/STJ, por estar o acórdão recorrido em
consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior
em casos análogos.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso
07/10/2025
13/10/2025
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51415780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 09:03:46
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 86d56267-82cd-411f-9030-5357a18d36a8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906397 - RJ (2025/0126746-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SUPERVIA
CONCESSIONARIA
DE
TRANSPORTE
FERROVIARIO S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: NALU YUNES MARONES DE GUSMÃO - RJ093492
BIANCA GERMANO DA SILVA BONAN - RJ207941
AGRAVADO
: EDIVANIA MARIA DE SOUSA
ADVOGADA
: IARANI APIACA QUEIROZ - RJ044092
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
ACESSIBILIDADE
EM
TRANSPORTE
FERROVIÁRIO. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Não configurada negativa de prestação jurisdicional quando o
Tribunal de origem aprecia fundamentadamente todas as questões
essenciais, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte,
inexistindo violação ao art. 1.022 do CPC.
2. A existência de ação civil pública ou de Termo de Ajustamento de
Conduta homologado não impede, por si só, o ajuizamento e o
processamento de ação individual para tutela de direitos individuais
homogêneos ou de direitos de personalidade concretamente afetados,
não havendo imposição automática de suspensão ou extinção do
processo quando não instaurado incidente de resolução de demandas
repetitivas ou outro comando vinculante (arts. 313, V, “a”, e 327 do
CPC; art. 81, parágrafo único, do CDC).
3. O valor fixado a título de danos morais (R$ 10.000,00),
fundamentado pelo Tribunal de origem com base nas circunstâncias
fáticas, na extensão do dano e na condição das partes, observa os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter
compensatório e pedagógico, sem implicar enriquecimento ilícito ou
Documento eletrônico VDA51152205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:46
Código de Controle do Documento: f3dba864-54fa-4c18-b874-7fdc9fb487d8

inviabilizar a atividade da concessionária. A revisão desse montante
demandaria reexame fático-probatório, vedado pela Súmula 7/STJ.
4. Incidência da Súmula 83/STJ, por estar o acórdão recorrido em
consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior
em casos análogos.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SUPERVIA –
(em recuperação judicial)
CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO S/A
, contra decisão da Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do
(SUPERVIA)
Estado do Rio de Janeiro que inadmitiu seu recurso especial (fundamento no art. 105,
III, “a”, da CF), manejado contra acórdão proferido pela Nona Câmara de Direito
Privado daquele Tribunal, no bojo da Apelação Cível no 0115043-02.2019.8.19.0038,
em que figura como apelada
, assim
EDIVANIA MARIA DE SOUSA (EDIVANIA)
ementado:
Apelação cível. Ação indenizatória promovida por portador de
deficiência física em face da Supervia, ante a ausência de
acessibilidade em suas instalações. Sentença de procedência.
Irresignação da concessionária de serviço público. Responsabilidade
objetiva. Dano moral in re ipsa. Acessibilidade à pessoa portadora de
deficiência física garantida constitucionalmente, nos termos do artigo
277, § 2.o e 244 da CF. Inteligência dos artigo 46, § 1.o e 48 caput, do
Estatuto da Pessoa com Deficiência. Descumprimento que enseja a
falha na prestação do serviço. Dano moral caracterizado. Termo de
ajustamento de conduta firmado pela concessionária com o Ministério
Público estadual que não afasta a lesão extrapatrimonial sofrida pelo
demandante. Quantum indenizatório que deve ser reduzido para R$
10.000,00 (dez mil reais). Parcial provimento do recurso acordão
apelação. decisão inadmissibilidade.

Nas razões do agravo, SUPERVIA apontou: (1) violação ao art. 1.022 do
CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão recorrido teria
deixado de apreciar pontos relevantes suscitados nos embargos de declaração; (2)
ofensa aos arts. 313, V, “a”, e 327 do CPC e ao art. 81, parágrafo único, I e II, do CDC,
defendendo que a demanda versa sobre direito transindividual e indivisível e que o
pedido de danos morais somente poderia ser analisado caso acolhido o pedido
obrigacional prévio; (3) afronta aos arts. 188, 884 e 944, parágrafo único, do Código
Civil, por entender que o valor da condenação por danos morais é desproporcional e se
afastou dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (4) afastamento indevido
da incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ, sustentando que não pretende rediscutir
Documento eletrônico VDA51152205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:46
Código de Controle do Documento: f3dba864-54fa-4c18-b874-7fdc9fb487d8

provas, mas sim demonstrar contrariedade à legislação infraconstitucional; (5)
alegação de que a existência de ação civil pública com Termo de Ajustamento de
Conduta homologado deveria ter levado à suspensão ou extinção da ação individual.
Não houve apresentação de contraminuta pela recorrida EDIVANIA.
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento na alínea “a” do
inciso III do art. 105 da Constituição Federal, SUPERVIA apontou:
violação aos
(1)
artigos 313, V, “a”, e 327 do CPC e ao artigo 81, parágrafo único, I e II, do Código de
Defesa do Consumidor, sustentando que o pedido indenizatório por danos morais seria
consectário lógico do pedido obrigacional e que a existência de ação coletiva com TAC
homologado deveria levar à extinção ou suspensão da ação individual;
afronta aos
(2)
artigos 188, 884 e 944, parágrafo único, do Código Civil, por considerar
desproporcional e excessivo o valor fixado a título de danos morais;
negativa de
(3)
prestação jurisdicional, por suposta omissão do acórdão recorrido, configurando
violação ao art. 1.022 do CPC, já que não teria sido apreciada a prejudicialidade
externa e outros pontos relevantes;
afastamento indevido da aplicação das
(4)
Súmulas 7 e 83 do STJ, pois não pretende reexaminar provas, mas apenas demonstrar
contrariedade à legislação infraconstitucional e à jurisprudência da Corte.
Contrarrazões não foram apresentadas, conforme certificado às fls. 678 do e-
STJ.
Na origem, o caso cuida de ação indenizatória por danos morais proposta
por EDIVANIA, portadora de doença crônica incurável que compromete sua
locomoção, usuária rotineira do transporte ferroviário da Supervia. A autora alegou
que, ao utilizar a Estação de Comendador Soares em Nova Iguaçu para deslocar-se a
tratamentos de saúde, enfrentava ausência de rampas e elevadores, além de vãos
entre plataforma e trem que dificultavam o embarque, necessitando frequentemente de
auxílio de terceiros.
O juízo da 6a Vara Cível de Nova Iguaçu afastou preliminares de falta de
interesse de agir e de suspensão da ação em razão da existência de ação civil pública
com TAC homologado e julgou procedente o pedido para condenar a concessionária a
pagar R$ 30.000,00 a título de danos morais.
Documento eletrônico VDA51152205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:46
Código de Controle do Documento: f3dba864-54fa-4c18-b874-7fdc9fb487d8

A concessionária SUPERVIA apelou, insistindo na suspensão ou extinção
da ação individual em razão do TAC e, subsidiariamente, na improcedência do pedido
ou na redução do valor indenizatório. A Nona Câmara de Direito Privado do TJRJ
conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento, reduzindo a indenização para R$
10.000,00, entendendo caracterizada a responsabilidade objetiva por falha na
prestação do serviço e assegurando a acessibilidade como direito constitucional e legal.
Embargos de declaração opostos pela SUPERVIA foram rejeitados, sob
fundamento de inexistência das hipóteses do art. 1.022 do CPC, afirmando que todas
as questões relevantes foram apreciadas. A empresa interpôs recurso especial,
reiterando as teses de prejudicialidade externa, violação de dispositivos
infraconstitucionais e excesso no quantum indenizatório. A Terceira Vice-Presidência
do TJRJ inadmitiu o recurso, aplicando as Súmulas 7 e 83 do STJ e afastando a
alegação de negativa de prestação jurisdicional.
Diante da inadmissão, a SUPERVIA interpôs o presente agravo em recurso
especial, buscando a reforma do acórdão para que o recurso especial seja conhecido e
provido.
O objetivo recursal é decidir se: (i) houve negativa de prestação jurisdicional
pela omissão de análise de teses relevantes, em violação ao art. 1.022 do CPC; (ii) a
existência de ação civil pública e de Termo de Ajustamento de Conduta homologado
impõe a suspensão ou extinção da demanda individual e de seu pedido indenizatório, à
luz dos arts. 313, V, “a”, e 327 do CPC e art. 81 do CDC; (iii) a redução da indenização
para R$ 10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ou se o
valor ainda configura excesso, considerando os arts. 188, 884 e 944, parágrafo único,
do Código Civil.

(1) violação aos artigos 313, V, “a”, e 327 do CPC e ao artigo 81, parágrafo
único, I e II, do Código de Defesa do Consumido.
Quanto à alegada violação aos artigos 313, V, “a”, e 327 do CPC e ao artigo
81, parágrafo único, I e II, do Código de Defesa do Consumidor, não assiste razão à
agravante. O acórdão recorrido enfrentou expressamente a questão da suposta
prejudicialidade externa e afastou a necessidade de suspensão ou extinção da ação
individual, destacando que a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do
Estado do Rio de Janeiro tinha por objeto a acessibilidade coletiva e danos morais
coletivos, destinados a fundo específico, não abrangendo indenizações individuais.
Assim, não há identidade entre os pedidos e causas de pedir que autorize a
paralisação ou a extinção da demanda individual.
Ademais, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de
Justiça, a existência de ação coletiva não impede o manejo de ações individuais para
tutela de direitos individuais homogêneos ou de direitos de personalidade afetados
concretamente, inexistindo imposição automática de suspensão quando não instaurado
incidente de resolução de demandas repetitivas ou outro comando vinculante. No caso,
Documento eletrônico VDA51152205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:46
Código de Controle do Documento: f3dba864-54fa-4c18-b874-7fdc9fb487d8

não houve determinação expressa de sobrestamento pelo STJ nem decisão que
vinculasse o juízo de origem a paralisar a presente demanda. Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
SERVIDOR
PÚBLICO
CIVIL
.
SISTEMA
REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS. ADICIONAL DE DESEMPENHO.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA . I - Na origem, trata-se de cumprimento de
sentença objetivando o recebimento de valores decorrentes do que
decidido nos autos do Processo n. 0002677-03.1993.4 .05.8300
(93.002677-1), cuja improcedência foi revertida mediante a Ação
Rescisória n. 1 .091/PE, reconhecendo-se o direito à contagem do
tempo de serviço prestado sob o regime celetista, para fins de
anuênio. Na sentença o cumprimento de sentença foi extinto sem
resolução do mérito. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II - A
jurisprudência do STJ é firme no sentido de inexistir litispendência
entre ação individual e ação coletiva, assim como no sentido de ser
inaproveitável e inoponível a coisa julgada formada na ação coletiva
para quem litiga individualmente e não desistiu de sua ação . III - No
caso, não tendo os autores requerido a suspensão da ação individual
nem intervindo na ação coletiva como litisconsortes, não há óbice para
a propositura da ação individual, pois não se configura a
litispendência, e a coisa julgada formada na ação coletiva não os
alcança. No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1.960 .015/PE, relator
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
15/3/2022
de
; AgInt no REsp n. 1.940.693/PE, relator Ministro Herman
1/4/2022
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
9/11/2021
10/12/2021
IV - Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial.V -
Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2093101 PE 2023
/0296111-1, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de
Julgamento:
, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de
26/02/2024
Publicação: DJe
).
28/02/2024

Logo, não se verifica afronta aos dispositivos invocados, tratando-se apenas
de irresignação da agravante com entendimento desfavorável, o que não configura
violação de lei federal.
e

(2) (4) afronta aos artigos 188, 884 e 944, parágrafo único, do Código Civil,
por considerar desproporcional e excessivo o valor fixado a título de danos morais.
No tocante à alegação de afronta aos artigos 188, 884 e 944, parágrafo
único, do Código Civil, não se verifica excesso ou desproporção no valor fixado. O
Tribunal de origem, ao reduzir a indenização para R$ 10.000,00, analisou de forma
detalhada as circunstâncias fáticas, a condição das partes e a extensão do dano,
observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ressalte-se que a
Corte local fundamentou expressamente que a quantia atende ao caráter
compensatório do dano moral e ao mesmo tempo cumpre a função pedagógica de
desestimular condutas semelhantes, sem implicar enriquecimento sem causa da parte
autora nem inviabilizar a atividade da concessionária.
Documento eletrônico VDA51152205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:46
Código de Controle do Documento: f3dba864-54fa-4c18-b874-7fdc9fb487d8

Ademais, conforme dispõe a Súmula 7 do STJ, “a pretensão de simples
”, razão pela qual, como regra, esta
reexame de prova não enseja recurso especial
Corte não admite rediscutir valores indenizatórios, pois isso demandaria a reapreciação
do conjunto fático-probatório, atividade restrita às instâncias ordinárias, que estão mais
próximas da realidade do processo e das provas produzidas. Também incide, na
espécie, a Súmula 83 do STJ, segundo a qual “não se conhece do recurso especial
pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
”, uma vez que a quantia arbitrada encontra respaldo em precedentes
decisão recorrida
desta Corte Superior para hipóteses análogas envolvendo falha de prestação de
serviço público e direito à acessibilidade. Desse modo, não se constata violação aos
dispositivos civis invocados, tratando-se apenas de inconformismo da recorrente com o
entendimento já consolidado.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. VALOR . REEXAME DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ . DECISÃO MANTIDA. 1. O
recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que
dispõe a Súmula n. 7/STJ . 2. Somente em hipóteses excepcionais,
quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos
morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o
afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, o
valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a
justificar sua reavaliação em recurso especial. 3 . Agravo interno a que
se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2459421 RJ 2023
/0294048-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data
de Julgamento:
, T4 - QUARTA TURMA, Data de
13/05/2024
Publicação: DJe
).
16/05/2024

Ao contrário, a indenização fixada alinha-se aos parâmetros usualmente
adotados pela Corte para hipóteses análogas, não se configurando violação aos
artigos 188, 884 e 944 do Código Civil. A insurgência da agravante traduz mero
inconformismo com o julgamento desfavorável, não caracterizando ofensa à legislação
federal.

(3) negativa de prestação jurisdicional, por suposta omissão do acórdão
recorrido, configurando violação ao art. 1.022 do CPC.
No que tange à suposta negativa de prestação jurisdicional, por alegada
omissão do acórdão recorrido quanto à prejudicialidade externa e outros pontos
relevantes, não se vislumbra violação ao art. 1.022 do CPC. O Tribunal de origem
enfrentou expressamente as questões suscitadas pelas partes, apreciando o pedido de
suspensão/extinção da ação individual e a existência de ação coletiva com TAC
homologado, além de fundamentar a redução do valor indenizatório e a
responsabilidade da concessionária.
Documento eletrônico VDA51152205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:46
Código de Controle do Documento: f3dba864-54fa-4c18-b874-7fdc9fb487d8

Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, decisão
contrária ao interesse da parte não se confunde com ausência de fundamentação ou
omissão. A leitura dos acórdãos proferidos demonstra que o órgão julgador expôs, de
forma clara e coerente, as razões de seu convencimento, ainda que não tenha
examinado todos os dispositivos legais invocados ou dado a abordagem pretendida
pela agravante. Nessa linha, aplica-se o entendimento consolidado de que não há falar
em negativa de prestação jurisdicional quando as questões essenciais foram
adequadamente apreciadas, sendo insuficiente o mero inconformismo da parte para
configurar violação ao art. 1.022 do CPC.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
POSSESSÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO
CONFIGURADA. MULTA PROCESSUAL . NÃO CABIMENTO.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não ocorre negativa de
prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina, de forma
fundamentada, todas as questões que lhe foram submetidas, ainda
que tenha decidido de forma contrária à pretensão da parte . Nesse
contexto, esta Corte já se manifestou no sentido de que não há que se
confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de
prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de
fundamentação. 2. Não deve ser acolhido o requerimento para que
seja imposta a multa prevista no § 2o do art. 1 .026 do Código de
Processo Civil de 2015, uma vez que o mero inconformismo com a
decisão embargada não enseja a necessária imposição da sanção,
quando não configurado o caráter manifestamente protelatório dos
embargos de declaração. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no
AREsp: 1974942 RJ 2021/0271166-9, Relator.: Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento:
, T3 -
14/03/2022
TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
)
18/03/2022

Nestes casos, ante a deficiente fundamentação do recurso, incide a Súmula
no 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
.
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
Não se conhece, portanto, da violação ao art. 1.022, do NCPC.
Nessas condições, CONHEÇO do agravo para CONHECER do recurso
especial nos mesmos autos para NEGAR-LHE PROVIMENTO.
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em favor de CITRO, limitados a 20%, nos termos do art. 85, § 11, do NCPC.
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, §
2o, ambos do NCPC.

Documento eletrônico VDA51152205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:46
Código de Controle do Documento: f3dba864-54fa-4c18-b874-7fdc9fb487d8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.906.397 / RJ
Número Registro: 2025/0126746-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01150430220198190038 1150430220198190038 202524501826
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUPERVIA CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE FERROVIARIO S
/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : NALU YUNES MARONES DE GUSMÃO - RJ093492
BIANCA GERMANO DA SILVA BONAN - RJ207941
AGRAVADO
: EDIVANIA MARIA DE SOUSA
ADVOGADA
: IARANI APIACA QUEIROZ - RJ044092
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA51384555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:56:15
Código de Controle do Documento: 9fe13958-e978-4feb-aab5-aa837ee12b04

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:56:15
Código de Controle do Documento: 9fe13958-e978-4feb-aab5-aa837ee12b04